Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, fora suspenso o trânsito processual deste agravo até o implemento de diligência, a se efetivar no bojo da ação principal, voltada à localização de dados referentes à agravada Vitória Cristina Becca Aleixa, de forma a se viabilizar sua intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, acerca da diligência efetivada, fornecendo o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação, ressalvado que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da agravante. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator